Tribunal: TCU
Processo: 010.124/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 103 do Decreto-Lei 200/1967, que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.1.1. transforme as parcelas alusivas à GADF (R$ 646,72) e ao excesso verificado no cálculo dos "quintos de FC" (R$ 2.621,45), atualmente incluídas nos proventos da sra. Olga Maria Figueiredo, em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI); 9.1.2. promova a progressiva absorção da VPNI acima referida mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - pelos acréscimos futuros que vierem a ser realizados, a qualquer título, nos proventos da inativa; 9.1.3. dê ciência desta deliberação à sra. Olga Maria Figueiredo, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.1.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.2. determinar à AudPessoal que: 9.2.1. faça consignar, nas bases de dados do Tribunal, a anotação de registro tácito do ato de concessão tratado neste processo; 9.2.2. acompanhe o efetivo cumprimento, pela FUFMT, das medidas indicadas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, acima.